Tribunal: TCU
Processo: 000.122/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 64/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 000.122/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Universidade Federal de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Rafael de Araújo (OAB/SP 442.742) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto; 1.6.2. dar ciência à Universidade Federal de São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 224/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. inabilitação técnica de licitantes, no grupo 1 do certame, por não comprovarem capacidade técnica especificamente no objeto que se pretendia contratar, sem haver justificativa para essa exigência restritiva, uma vez que, no caso de contratações de serviços terceirizados, os atestados de capacidade técnica devem, em regra, comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão de obra, exceto se houver a devida e prévia motivação, consoante a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário , 1.443/2014-Plenário, 744/2015-2a Câmara e 668/2005-Plenário; 1.6.2.2. exigência de comprovação de capacidade técnica mediante demonstração de experiência mínima de três anos, prevista no subitem 9.11.2 do edital, a qual se mostrou desproporcional, mormente quando o prazo inicial da contratação era de doze meses, na medida em que a primeira colocada foi inabilitada em razão desse critério e, com a posterior inabilitação dos demais licitantes, resultou em licitação fracassada para o grupo 1 do certame, em afronta ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e ao art. 2o, caput , do Decreto 10.024/2019, bem como à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2/2018, 2.870/2018, 2.785/2019 e 503/2021, todos do Plenário deste Tribunal; 1.6.3. dar ciência à Universidade Federal de São Paulo e à representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 9; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.